Tribunal: TJES
Processo: 0007387-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007387-97.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TALYTOM MARTINS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL, POR 03 (TRÊS) VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CÓDIGO PENAL,
E
ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL

– DETRAÇÃO – INCABÍVEL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
DESCABIMENTO
– JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1. O pedido de detração penal deve ser analisado pelo Juízo da Execução quando esta seara recursal não possuir todas as informações referentes à situação prisional do apelante, uma vez que aquela é a etapa processual mais apropriado para apurar o tempo de acautelamento do réu, eis que possui informações mais precisas a respeito. Precedentes. 2. Ademais, restando demonstrado que o tempo de prisão provisória não é suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso do que àquele fixado pelo magistrado sentenciante, inviável o reconhecimento da detração. 3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TALYTOM MARTINS
e
SCHEILA FERNANDES DOS SANTOS
, inconformados com a sentença prolatada pelo magistrado da 5ª Vara Criminal de Vitória (fls. 295/302 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3845526),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
o
s

condenando nas sanções do art
igo
157, § 2
º
, incisos II e VII, do Código Pe
nal
, por
03 (
três
)
vezes, na forma do art
igo
70, do Código P
enal, sendo a segunda ainda condenada nas iras do artigo 307, do Código Penal
,
respectivamente,
à
s
pena
s
de 0
6
(
seis
) anos,
04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão
e
50
(
cinquenta
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
,
e
0
8
(
oito
) anos,
09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão
e
9
0
(
noventa
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em relação ao réu
TALYTOM MARTINS
,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena em função da necessidade de realização da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça para ambos os apelantes.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise dos pleitos defensivos formulados.

Acerca do pedido defensivo de realização da detração penal, a fim de que seja computado o período em que o apelante
TALYTOM MARTINS
permaneceu segregado para fins de modificação do regime de cumprimento de pena que lhe foi imposto, saliento que o mesmo não merece prosperar.

Nessa senda, conforme o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, tenho que tal pleito – quando este órgão julgador não possuir as todas as informações referentes à situação prisional do apelante – deve ter sua análise reservada ao Juízo da Execução, por ser o momento mais apropriado à apuração do tempo de acautelamento do recorrente, eis que possui informações mais precisas a respeito.

Por ser oportuno, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DOSIMETRIA - PROPORCIONALIDADE - DETRAÇÃO PENAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3.
A detração, quando não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juiz da execução, conforme autorização prevista no Art. 66 , III , 'c', da Lei de Execução Penal, pois ele terá mais elementos para computar o tempo efetivamente cumprido pelo condenado em prisão provisória e avaliar se o desconto desse tempo do total da pena fixada modificará o regime prisional inicial recomendado pela lei. Precedente do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0011012-77.2018.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 19/06/2023).

[...]. DETRAÇÃO - APLICAÇÃO - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Não obstante a regra do § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº. 12.736/2012, a análise da detração penal deve ser feita pelo Juízo de Execução, diante da insuficiência de informações sobre o cumprimento de requisitos de ordem subjetiva previstos na Lei de Execução Penal e a real situação prisional do acusado.
[...]. (TJES; APCr 0002711-82.2016.8.08.0045; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022).

Ademais, urge salientar que o tempo de prisão provisória do réu
TALYTOM MARTINS

não se mostra
suficiente para reduzir a pena aplicada para patamar compatível com regime menos gravoso do que àquele fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, o aberto, tem em vista que a redução do período de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, conforme alegado pela sua defesa, do montante de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, não resulta em pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Assim, evidente o descabimento do pedido defensivo de modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
. (TJES; APCr 0003985-73.2022.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 31/08/2023).

Importante destacar ainda, haja vista o teor das alegações defensivas, que a detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em nada se assemelha à progressão de regime, razão pela qual se mostra incabível a aplicação do artigo 112, inciso III, do LEP. S
o
bre o tema:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. DETRAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. MEIO MAIS GRAVOSO DO QUE O INDICADO PELA QUANTIDADE DE PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 3.
Quanto à detração penal, o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
[...]. (STJ; AgRg-HC 853.277; Proc. 2023/0326874-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 27/10/2023).

Por fim, q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
também
não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
para
, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)